Tribunal: STF
Processo: RE 78011
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO. O CRIME PREVISTO NO ART. 49 DA C.L.T. COM A REDAÇÃO DADA
PELO DL. 229/67, E CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, CUJO
PROCESSO E JULGAMENTO COMPETEM A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.